Tribunal: TJMT
Processo: 1038491-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038491-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), REGINALDO DA GUIA FERRAZ - CPF: 030.738.091-20 (AGRAVANTE), TAMILE NUNES DE ANDRADE - CPF: 034.326.711-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DA COMPANHEIRA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MEDIDA EXTREMA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de dissolução de união estável, visando o afastamento da companheira do imóvel onde residia o casal, alegadamente de propriedade exclusiva do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da: (i) possibilidade de deferimento liminar da separação de corpos e desocupação compulsória do imóvel por ausência de vínculo possessório da agravada; (
ii
) existência de elementos de prova suficientes a demonstrar a titularidade exclusiva do bem e a urgência da medida requerida.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, não sendo via adequada para reexame aprofundado do mérito ou para análise de fatos não considerados em primeiro grau.

4. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos ausentes no caso concreto.

5. Inexiste prova documental apta a comprovar, de forma suficiente para o juízo de cognição sumária, a titularidade exclusiva do agravante sobre o imóvel ou a necessidade de sua imediata desocupação pela agravada.

6. A permanência da recorrida no imóvel, que foi residência comum do casal, não configura, por si, ameaça ou dano iminente; a alegação de despesas com hospedagem também não justifica, isoladamente, o acolhimento da medida.

7. A suposta manifestação da agravada em laudo psicossocial não foi apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada sua valoração neste grau de jurisdição para fins de reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A separação de corpos com desocupação compulsória do imóvel exige demonstração inequívoca da titularidade exclusiva do bem e da urgência da medida. 2. A ausência de prova cabal sobre a posse e sobre risco de dano iminente impede a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000951-33.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 03/07/2019; TJMT, N.U 1024693-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, DJE 10/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
REGINALDO DA GUIA FERRAZ
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Wanderlei José dos Reis, da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Pedido de Tutela de Urgência para Separação de Corpos e Afastamento do Lar n. 1028199-52.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
TAMILE NUNES DE ANDRADE
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de afastamento da requerida do lar conjugal, tendo em vista a ausência dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada
(ID: 325875398).

Em síntese
, o agravante sustenta que
ajuizou Ação de Dissolução de União Estável, requerendo, em sede de tutela de urgência, o afastamento da agravada
TAMILE NUNES DE ANDRADE
do imóvel de sua propriedade, tendo em vista o fim do relacionamento e a recusa da recorrida em desocupar o bem.

Alega que é
proprietário exclusivo do imóvel objeto da lide
, pois foi adquirido anteriormente ao início da união estável, que, por sua vez,
constituiu-se
sob o regime de separação total de bens. Pontua que

a
permanência da agravada no imóvel se deu por mera liberalidade
, inexistindo direito possessório autônomo ou derivado.

Afirma que
vem sendo compelido a custear sua estadia em hotéis
, uma vez que não consegue usufruir do imóvel, já que a recorrida se recusa a desocupar o bem, razão pela qual pleiteou a concessão da tutela de urgência perante o Juízo de Primeiro Grau.

Defende que
a decisão
recorrida
desconsiderou as provas dos autos
, especialmente as declarações da própria agravada em laudo psicossocial, em que esta reconhece não possuir direito sobre o imóvel e que pretende permanecer nele até a partilha de bens, a qual alega que não ocorrerá, haja vista o regime patrimonial adotado na união estável.

Com base em tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desocupação do imóvel, sob pena de multa diária, inclusive com possibilidade de desocupação compulsória. Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo e a consequente reforma da decisão impugnada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID: 326445390).

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que a agravada não foi citada nos autos de origem, não constituindo
angularização
processual (ID: 326596891).

O recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID: 326543862),
os quais foram rejeitados, mantendo-se a decisão recorrida (ID: 326893879).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

REGINALDO DA GUIA FERRAZ
ajuizou
Ação de Dissolução de União Estável c/c Pedido de Tutela de Urgência para Separação de Corpos e Afastamento do Lar n. 1028199-52.2025.8.11.0003

em desfavor de

TAMILE NUNES DE ANDRADE
, na qual postula a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata separação de corpos do casal e, por conseguinte, o afastamento da requerida do lar conjugal, que alega ser de propriedade exclusiva do autor, fixando-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a desocupação voluntária, sob pena de multa diária e, se necessário, expedição de mandado de desocupação compulsória (ID: 212312976, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

“
(...)
5.
No mais, analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora formulou pedido de tutela de urgência com o fito de retirar coercitivamente a requerida do lar conjugal, isto é, medida de separação de corpos, pleito que doravante passo a analisar.

6.
Para tanto, salienta o requerente, em síntese, que conviveu em união estável com a requerida desde 09.12.2017, conforme escritura pública de ID: 212314293, e que desde então mantiveram uma relação afetiva, sendo que desta união não advieram filhos.

7.
Expõe, todavia, que o casal passou a ter desentendimentos e incompatibilidades, que tornaram insuportável a vida em comum, tornando-se impossível a permanência das partes sob o mesmo teto, o que culminou na separação fática desde julho de 2025, fatos que motivaram a propositura da presente demanda.

8.
Não há dúvida de que a medida postulada é provimento de urgência admitido pelo Código de Processo Civil, cabendo em casos muito especiais sua concessão
inaudita altera
pars
.

9.
O art. 297, do CPC, preceitua que “
O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
”. Este dispositivo possibilita ao juiz, nos casos
onde
não há providência específica e delimitada, fixar a natureza e a oportunidade da medida para cada caso concreto, concedendo ou não a tutela cautelar pretendida. Trata-se dopoder geral de cautela.

10.
O mestre Galeno Lacerda leciona que “
estamos aqui, em presença de autêntica norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao pretor romano, quando no exercício do ‘
imperium
’, decretava os
interdictos
.
”

(
in
Comentários ao CPC, Forense, Vol. VIII, Tomo II)

11.
A natureza jurídica da medida
initio litis
é irrefutavelmente o acautelamento duplo. Acautelamento do próprio pedido provisório, uma vez que concessão da medida de urgência postulada vem a garantir que ela tenha o resultado útil desejado; e acautelamento do pedido principal, já que a tutela de urgência, efetivando a prestação cautelar, estará indiretamente contribuindo para o acautelamento deste.

12.
A tutela provisória tem o objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional.

13.
Sobre o tema dispõem os
arts
. 300 e 305, do Código de Ritos,
in
verbis
:

(...)

14.
A separação pretendida visa à expulsão do lar da companheira e não apenas a autorização para que o requerente dela se afaste. O requerimento enseja, pois, providência rigorosa, que em tese não se pode determinar, liminarmente, apenas com base em alegações da inicial, desacompanhadas de qualquer prova ou indício de veracidade, tanto mais que, como se sabe, em questões de família, deve ser redobrada a cautela no recebimento de alegações vindas somente de uma das partes.

15.
Com efeito, para que seja deferido o pleito
in limine
mister se faz a presença dos pressupostos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso vertente, após a análise acurada dos documentos trazidos com a inicial, verifica-se que não estão presentes. Senão vejamos:

16. PROBABILIDADE DO DIREITO

A probabilidade do direito corresponde ao antigo
fumus boni juris
, isto é, significa fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação, pela ocorrência da plausibilidade, verossimilhança, do direito material posto em jogo.

No caso
sub examine
, a probabilidade do direito não está
consubstanciada, uma vez que as alegações estão desamparadas por qualquer prova documental, de modo que o pleito liminar de separação de corpos está apoiado tão somente nas aduções formuladas na exordial, sem qualquer lastro probatório.

17. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

De igual modo, vislumbra-se ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressuposto que corresponde ao anterior requisito do
periculum in mora
. Nota-se que este não está presente no caso dos autos tendo em vista que não há nos autos qualquer elemento probatório de demonstre, de forma cabal, que a requerida está ocupando o imóvel de forma exclusiva, o que,
a priori
, enfraquece as alegações expendidas na peça de ingresso, não havendo, dessarte, porque se falarem perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

18.
Assim, por ora, a toda evidência, entendo ser deveras gravosa a retirada compulsória da demandada do lar, mormente em sede de cognição sumária, mostrando-se temerária a concessão do pleito
in limine
de separação de corpos.

19.
Portanto, ausentes os pressupostos de mister à concessão da mercê, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e documentos trazidos aos autos,
indefiro a liminar de separação de corpos
.
(...)”

(ID:

212519493, na origem)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise
restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

A
controvérsia recursal
cinge-se à
insurgência do agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o afastamento da agravada do imóvel que, segundo ele, é de sua exclusiva propriedade, pleiteando, desde logo, a separação de corpos com desocupação compulsória do lar, diante da dissolução da união estável firmada entre as partes.

Conforme se extrai dos autos, a decisão combatida enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos pertinentes à hipótese, deixando evidente a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em exame,
não há prova documental mínima
que sustente, com a firmeza necessária à cognição sumária, a titularidade exclusiva do agravante sobre o imóvel e, mais ainda, a urgência de sua desocupação pela agravada.

As alegações do recorrente estão amparadas, majoritariamente, em sua narrativa unilateral, não corroborada por elementos objetivos aptos a demonstrar a verossimilhança de seu direito, tampouco a existência de risco iminente que justificasse o acolhimento da providência extrema postulada.

Embora o recorrente alegue ser o único proprietário do bem, é certo que o afastamento compulsório de um dos conviventes do lar exige cautela redobrada, sobretudo
diante da natureza pessoal e fática da convivência
, bem como dos reflexos patrimoniais que o rompimento da relação produz.

Mesmo havendo a alegação de que a união estável foi constituída sob o regime de separação total de bens, pelo que consta dos autos, o imóvel serviu de residência comum do casal durante o relacionamento, devendo ser analisada uma série de questões relativas aos direitos patrimoniais de ambos os companheiros com o encerramento da relação, o que demanda a devida instrução probatória.

Ademais, conforme pontuado na decisão recorrida, a medida pleiteada constitui
“p
rovidência rigorosa, que em tese não se pode determinar, liminarmente, apenas com base em alegações da inicial, desacompanhadas de qualquer prova ou indício de veracidade, tanto mais que, como se sabe, em questões de família, deve ser redobrada a cautela no recebimento de alegações vindas somente de uma das partes”.

Desse modo, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, permitindo uma análise ponderada e detalhada acerca da matéria.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E GUARDA –
AFASTAMENTO DO CÔNJUGE DO LAR – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AMPARAR UMA DECISÃO CONCESSIVA – MEDIDA EXTREMA –INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAR A SUA NECESSIDADE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
O afastamento compulsório do lar conjugal caracteriza-se como medida extrema e seu deferimento deve ser baseado em provas inequívocas.

Quando o conjunto probatório demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, descabe a concessão da medida em sede de agravo de instrumento, sendo necessária maior dilação probatória.
Não há que se falar em análise pelo tribunal ad quem de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado a quo, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1000951-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 03/07/2019)

No tocante à alegação
de
que a recorrida
reconheceu
em laudo psicossocial que o imóvel seria de propriedade exclusiva do agravante, verifica-se que não lhe assiste razão.

Analisando
o presente feito
,
nota-se que
o
recorrente
realizou a juntada de cópia de laudo psicossocial produzido
nos autos
de Medida Protetiva de Urgência, instaurada em seu desfavor e tendo a agravada como vítima, no qual
esta última
teria mencionado que
pretende permanecer no imóvel até a partilha de bens (ID: 325882855).

Ao contrário do alegado, a
referida manifestação não constitui,
por si só
, reconhecimento de ilegitimidade para o uso do bem, tampouco equivale à renúncia ou despojamento de direitos, sendo certo que o conteúdo integral do laudo
poderá
ser posteriormente analisado
pelo Juízo de Primeiro Grau em toda sua extensão, com as demais provas que ainda deverão ser produzidas no decorrer da instrução processual.

Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o referido laudo não foi juntado e não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau no momento da prolação da decisão recorrida, razão pela qual a sua utilização com a finalidade de reformar o
decisum
implicaria verdadeira supressão de instância, o que não se admite em sede de agravo de instrumento.

A respeito do tema, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado em acórdão de minha relatoria:

(...) O
agravo
de
instrumento
é recurso
secundum

eventum

litis
, limitando-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, à luz dos elementos disponíveis no momento do pronunciamento judicial, sem possibilidade de reexame do mérito da causa ou de
supressão
de
instância
. (...) (N.U 1024693-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Por fim, quanto à
tese
de que
estaria sendo compelido a realizar
despesas com hospedagem, tal circunstância, por si só,
não configura risco iminente ou situação de urgência capaz de justificar a medida extrema postulada, conforme reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau.

Sendo assim, verifica-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada na ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada de urgência,
não merecendo qualquer tipo de reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
REGINALDO DA GUIA FERRAZ
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025